Tribunal: STF
Processo: Rcl 94319
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Clínica Infantil de Campinas Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia, no Cumprimento de Sentença nº 0012229-26.2024.5.18.0001, pela qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

2. A reclamante narra que, na origem, foi ajuizada reclamação trabalhista pelo ora beneficiário, Hilton Rodrigues Diniz, cujo “ato impugnado consiste na decisão homologatória de cálculos proferida pelo Juízo reclamado, no âmbito da execução trabalhista, que homologou valores superiores a R$ 430.000,00 em processo cujo valor da causa foi fixado em R$ 111.184,42” (e-doc. 1, p. 11).

3. Alega que “a decisão reclamada incorre em violação direta à Súmula Vinculante nº 10, ao afastar a incidência do art. 840, §1º, da CLT, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF). Não se trata de tese inédita, mas de situação idêntica já enfrentada pelo próprio Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 11).

4. Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede “a cassação da decisão homologatória dos cálculos, com base na violação à Súmula Vinculante 10, determinando que outra decisão seja proferida, em observância ao art. 840, §1º, da CLT e se limitando a execução aos valores da inicial” (e-doc. 1, p. 15). Postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório. 

Decido. 

5. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

9. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 

10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte: 

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

11. A decisão apontada como violadora foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia, por meio da qual foram homologados os cálculos de liquidação e determinada a citação do executado — ora reclamado — para garantir a execução no prazo de 48 horas, nos seguintes termos (e-doc. 16; grifos e destaques acrescentados):

“Vistos os autos. 
Quanto à manifestação de ID. c348973, esclareço que a parte que alega nulidade de intimação tem a obrigação de apresentar a petição, realizando o ato processual, na primeira oportunidade em que manifesta nos autos. 
Assim, mesmo que tenha existido intimação através de advogados cadastrados no primeiro grau de jurisdição dos autos principais, quando já existia outra procuração em segundo grau, caberia à executada impugnar os cálculos no ato em que apresentou a impugnação do ID  2514c79. 
Homologo os cálculos de liquidação apresentados pela parte Exequente de ID. e6f3fe1, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, fixando o valor total da execução no importe de R$438.052,32, atualizado até 25/02/2025, sem prejuízo de futuras atualizações e de incidência de juros de mora até a data do efetivo  pagamento. 
Não há depósito recursal. 
Cite-se a executada CLINICA INFANTIL DE CAMPINAS LTDA, CNPJ: 01.564.939/0001-41, na pessoa de seu procurador, via DJe-JT, para   garantia da execução, no prazo de 48 horas. 
Com a garantia da execução, sobreste-se a presente execução provisória até o julgamento da ação principal. 
Decorrido o prazo acima, sem a garantia da execução, inclua-se no SISAJUD, prosseguindo-se a execução somente até a garantia da execução (sem início da fase recursal). 
Inicie-se a EXECUÇÃO PROVISÓRIA no sistema PJe-JT e registrem-se as parcelas a pagar.”

12. Nesse contexto, revela-se absolutamente imprópria a alegação da reclamante, no sentido de que a autoridade reclamada teria violado o conteúdo do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Isso porque, cuida-se de paradigma aplicável, exclusivamente, a julgamentos de competência colegiada, isto é, proferidos por órgãos fracionários, sendo certo que decisões singulares não se submetem à cláusula de reserva de plenário constante do art. 97 da Constituição.

13. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de ser inaplicável, aos juízos de competência singular, o comando preconizado no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 
2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, ‘a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância’ (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 
3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que ‘o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo’, havendo, nesses casos ‘desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República’ (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 
4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.631-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).
 
“Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante. 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário.Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
 (Rcl nº 57.125-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 1º/03/2023; grifos nossos).
 
“EMENTA:RECLAMAÇÃO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1118. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SÚMULA VINCULANTE 10. PRIMEIRA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - CASO EM EXAME
1. Sentença pela qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária de ente público em ação trabalhista ante a inadimplência de empresa contratada. 
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Suposta ofensa ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral, à decisão da ADC 16 e à Súmula Vinculante 10. 
III RAZÕES DE DECIDIR 
3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, sequer foram interpostos todos os recursos cabíveis.
4. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 
5. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 
6. A indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois o verbete é inaplicável à decisão de juízo singular, em primeira instância.
 IV - DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 67.769-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 04/12/2024; grifos nossos).

14. Patente, portanto, a ausência de estrita aderência entre a decisão confrontada e o paradigma suscitado, enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, na qual não há qualquer comando voltado às decisões de juízes singulares em processos de sua competência.

15. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 
3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

16. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025. 

17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator